Tribunal: TJES
Processo: 5001756-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DA CRUZ BORGES SCHENEROCKE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004268-23.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
JULIANA DA CRUZ BORGES SCHENEROCKE, ROGÉRIO DA COSTA SCHENEROCKE

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO DE VOOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE AUTORA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ATA LIDA E CONCORDADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. REVELIA DA RÉ QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JULIANA DA CRUZ BORGES SCHENEROCKE e ROGÉRIO DA COSTA SCHENEROCKE em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.
Na origem, os autores alegaram terem sofrido diversos transtornos decorrentes de sucessivas alterações e remarcações de voos contratados para viagem à cidade de Navegantes/SC, bem como suposta falha na prestação de assistência pela companhia aérea, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

3. Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada adequada produção probatória, invocando os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual. Requerem a anulação da sentença para reabertura da instrução, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

4. No entanto, a preliminar não merece acolhimento. Conforme se extrai da ata de audiência, a autora compareceu desacompanhada de advogado e, naquela oportunidade, constou expressamente:

“Na sequência, a parte autora requereu a aplicação da revelia e seus efeitos, de acordo com o artigo 20 da Lei Federal nº 9.099/95. Por fim, questionada se pretende a produção de outras provas, a parte autora pleiteou o julgamento antecipado da lide. Após, foi disponibilizada a ata para leitura da parte, tendo a mesma concordado com todo seu teor. Assim, os autos serão oportunamente remetidos à apreciação da MMª Juíza de Direito desta unidade.”

5. Verifica-se, portanto, que a parte foi expressamente questionada acerca da produção de outras provas, mas optou pelo julgamento antecipado da lide. Não houve indeferimento de prova requerida, tampouco decisão surpresa.

6. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A opção pelo julgamento antecipado implica concordância com o estado do processo e com o acervo probatório então existente.

7. O fato de a parte estar em jus postulandi não impõe ao magistrado o dever de substituí-la na estratégia processual ou de adverti-la quanto à eventual insuficiência das provas. Ademais, a revelia da parte ré não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos, por se tratar de presunção relativa, conforme entendimento consolidado.

8. Dessa forma, inexistente qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, rejeito a preliminar de nulidade.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10. Condeno as partes recorrentes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)